Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-51.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016788-51.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELCIANGELA DA COSTA CHAVES - CPF: 790.736.031-53 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – ABUSIVIDADE – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante ao corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência dos débitos
sub judice,
bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em virtude da cobrança indevida de fatura de água com consumo acima da média mensal, que ocasionou o corte no fornecimento dos serviços.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito.

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Ausência de provas do alegado dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar
.

1.1.
Nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Quanto a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de audiência de instrução, tenho que deve ser rejeitada, pois, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

2.

Mérito.

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos morais causados ao recorrente, com o corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança indevida de fatura de água com valor acima da sua média de consumo, que, inclusive, estava sendo contestada administrativamente.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas
tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa,
o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022